Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008064-38.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.166.111/0001-40 (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU, EM PARTE, A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS N. 6.629/1995 e 10.500/2017 – REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS – DESMEMBRAMENTO – ALTERAÇÃO TERRITORIAL – INOBSERVÂNCIA DA CONSULTA PÚBLICA PRÉVIA – PREVISÃO DA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18, §4
o
, DA CRF E ARTIGOS 25, INCISO IV, 176 E 177 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONCESSÃO, EM PARTE, DO EFEITO SUSPENSIVO PARA A LEI N. 10.500/2017.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que é inconstitucional a lei estadual “redefinidora" dos limites territoriais municipais, que não observa o cumprimento da exigência plebiscitária.

Presentes os requisitos autorizadores, imperiosa se mostra a concessão do pedido cautelar, para suspender a eficácia da lei impugnada até o julgamento de mérito da ADI.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pelo Partido Social Democrático - PSD - Diretório Estadual de Mato Grosso, em face das Leis Estaduais de n. 6.629/1995 e 10.500/2017.

O Autor sustenta, em síntese, que as Leis Estaduais n
os
6.629/1995 e 10.500/2017 foram concebidas ao arrepio da Constituição Federal, ao violarem preceitos estabelecidos no artigo 18, § 4
o
, da Carta Magna e artigos 25, inciso IV, 176 e 177 da Constituição Estadual, que, exigem para a redefinição de limites territoriais, que acarretem no desmembramento e incorporação de Municípios, a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, à população dos municípios envolvidos.

Assim, postula que o Município permaneça com território anterior ao da publicação da Lei Estadual n. 6.629/1995, quais sejam os limites estabelecidos na Lei Estadual n. 4.353, de 1
o
de outubro de 1981.

Nessa toada, postulou, liminarmente, a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e 10.500/2017, do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex tunc
, até o julgamento final do processo. No mérito, requer a declaração da inconstitucionalidade das mencionadas leis.

A presente ação constitucional foi distribuída à minha relatoria e, antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a intimação das partes Requeridas, bem como a emissão de parecer pela Douta Procuradoria de Justiça (id. n. 8187155), que opinou pelo indeferimento da liminar, em relação à Lei n. 6.629/1995, e pela prejudicialidade da concessão da tutela, uma vez que os efeitos da Lei n. 10.500/2017 estão suspensos, por decisão da ADI n. 1001996-09.2018.8.11.0000 (id. n. 8954290).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso apresentaram as informações (id. n. 12854568 e id. n.12854568).

Entrementes, sobreveio a petição da parte Requerente, quanto à desistência do feito (id. n. 32246958).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020